Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE PRINCIPAL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Ainda que a extinção da reconvenção ocorra por vício formal (como ausência de recolhimento de custas), isso não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, pois a demanda foi proposta e exigiu atuação da parte contrária.
5. Para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, já que 10% do valor da causa resultaria em quantia excessiva, em face do descompasso com os serviços advocatícios prestados, considerando-se a baixa complexidade da causa e o curto período de tramitação o processo até a sentença, devendo, portanto, ser observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a fixação do valor devido.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.